Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Autoria E Materialidade Devidamente Comprovadas. Colisão Veicular. Dosimetria adequada. Condenação mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória (ID 79801090) à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (sursis), pela prática do crime do art. 309 do CTB. 1.1. O recorrente, em suas razões de apelação, pugna pela reforma da sentença, alegando a fragilidade das provas quanto à existência do perigo concreto de dano, elemento essencial à tipificação do delito, e requer sua absolvição (ID 79801096).
1.2. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 79801098) e parecer (ID 80216513) pelo desprovimento do recurso.
1.3. Consta da denúncia (ID 79800657), que, em 13.8.2025, por volta de 12h40, na saída do Condomínio Florisbela, Chácara 45, Guará Park, Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. Ao dirigir sem habilitação, o réu, de forma culposa, colidiu com a traseira de outro automóvel, na saída do condomínio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para a condenação do réu, mormente quanto à comprovação do perigo concreto de dano no delito do art. 309 do CTB, bem como à análise da condenação nas custas processuais em face da hipossuficiência alegada.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 874/2025 (ID 79800646), pela Ocorrência Policial no 4.736/2025 (ID 79800647), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 79801084).
4. Os depoimentos das testemunhas Isadora (condutora do veículo abalroado pelo réu) e Lucas (passageiro do veículo abalroado) - (ID 79801084) confirmaram que o automóvel conduzido pelo réu sem a devida habilitação colidiu na traseira do automóvel da vítima (ID 79800647), causando avarias (ID 79800647 e ID 79801090). Além disso, o próprio apelante confessou a ausência de habilitação (ID 79801084).
5. A conduta do réu ao colidir seu veículo com outro automóvel, enquanto dirigia sem a devida habilitação, configura o perigo de dano concreto exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB. A colisão veicular demonstra o risco efetivo e real à segurança viária e à incolumidade da vítima e dos demais presentes, independentemente da gravidade das lesões ou do dano material, afastando a tese de atipicidade material.
6. No que tange à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na segunda etapa, em razão da reincidência, elevada a reprimenda em 15 (quinze) dias, montante que se mostra em consonância com a jurisprudência. Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda restou definitivamente fixada em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
7. O regime inicial aberto para cumprimento da pena foi estabelecido corretamente, mesmo diante da reincidência, em razão da análise favorável das circunstâncias judiciais e da pena aplicada (ID 79801090). Ademais, a concessão do sursis (suspensão condicional da pena), nos termos do art. 77 do CP, demonstra a adequação da reprimenda e a suficiência do decreto condenatório.
IV. Dispositivo
6. Recurso Desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 309 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: n/a.